Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708960-55.2021.8.07.0014 RECORRENTE: GILSON GOBATTO RECORRIDO: CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. DESPESAS HOSPITALARES. ATENDIMENTO PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se o réu é legítimo para ocupar o polo passivo da relação processual e responder pela dívida cobrada na ação monitória; (II) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova pericial; e (III) analisar se as despesas de internação em hospital particular são de responsabilidade das operadoras de planos de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas segundo as alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 4. Não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz está apto a decidir, nos moldes do art. 355, I, do CPC, apenas com as provas já colacionadas aos autos. 5. Para a propositura da ação monitória é necessário que a petição inicial esteja instruída com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor. 6. No caso, a contratação dos serviços foi particular sem a participação de planos de saúde, logo aquele que assinou o termo de internação e responsabilidade deve arcar com o pagamento dos serviços prestados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, 370, 373, inciso I, 485, inciso VI e § 3o, todos do Código de Processo Civil; asseverando demonstrada a sua ilegitimidade passiva, além de cerceamento de defesa oriundo do indeferimento do pedido de produção de prova; b) artigos 156, 171, inciso II, 265, 884 e 1.997, estes do Código Civil; e artigos 6o, inciso IV, 39, inciso V, 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois, assinado o termo de responsabilidade no momento da internação hospitalar, com cláusulas abusivas e contrárias à proteção consumerista, o ato deve ser compreendido no contexto de estado de perigo, “em que o filho, diante do risco iminente de morte do pai, não tinha plena liberdade negocial” (ID 75823238, pág. 8). Aduz que a condenação subverte as regras do direito sucessório além de implicar enriquecimento sem causa da contraparte. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 156, 171, inciso II, 265, 884 e 1.997, estes do Código Civil; e artigos 6o, inciso IV, 39, inciso V, 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e quanto ao dissenso pretoriano invocado. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, merecendo o recurso, assim, a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012